Tribunal: STF
Processo: HC 234146
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 817.384/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 



     A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, notadamente porque o decreto prisional, ao que parece, não está lastreado, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico do Paciente, como se verifica do seguinte trecho da decisão de primeira instância (fls. 79-81; sem grifos no original): 



    "Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e declarações da vítima. Segundo consta dos autos, na tarde de ontem, três indivíduos usando máscaras faciais, dois deles armados com revólver e pistola, invadiram o estabelecimento denominado 'ROMA', sito no local dos fatos, onde a vítima encontrava-se trabalhando, e anunciaram o assalto. Em um dado momento, a vítima entrou em luta corporal com um dos assaltantes que não portava nenhuma arma, quando outro, armado, efetuou dois disparos em sua direção, que, porém, não a atingiram. Um dos indivíduos subtraiu uma bolsa da vítima, que continha a quantia aproximada de R$ 36.000,00, em espécie, em cédulas de R$ 200,00, R$ 100,00 e R$ 50,00. Após os indivíduos deixarem o estabelecimento, pelas câmeras de monitoramento, foi observado que uma caminhonete da marca Toyota/Hylux, de cor branca estaria lhes dando cobertura. A polícia foi acionada e iniciou buscas pela região, logrando encontrar e abordar a referida caminhonete, que era conduzida pelo ora indiciado ALEXANDRE e trazendo o indiciado TIAGO como passageiro. No porta luvas do veículo foi encontrada a quantia de R$ 4.950,00 em espécie. Ainda, segundo consta dos autos, a vítima declarou ter reconhecido o indiciado TIAGO, que estava na porta do estabelecimento e portava uma pistola, o qual saiu correndo, junto com outros dois indivíduos, os quais adentraram em um veículo Hyundai, modelo HB20, tipo Sedan, evadindo-se do local. A vítima declarou também que, durante a ação criminosa, foi obrigada a ajoelhar-se e levou diversos golpes na cabeça com a arma de fogo que um dos indivíduos portava. [...]. III. A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos averiguados (art. 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada somente quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso (art. 282, § 6º, do CPP). Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais e declarações da vítima. Os autuados foram flagrados logo após o crime, na caminhonete vista nas proximidades do local da ocorrência, na qual ainda foi encontrada a quantia de R$ 4.950,00, em espécie, em cédulas de R$ 200,00, R$ 100,00 e R$ 50,00, tratando-se de parte da res furtiva, pertencente à vítima, que segundo consta, inclusive, reconheceu o autuado TIAGO. O crime cometido em tese pelos indiciados é grave e foi praticado mediante arma de fogo e com violência e grave ameaça, em concurso de agentes. [...]. Frise-se que a soltura dos autuados não contribui para a manutenção da ordem pública. Também se faz necessária a custódia para evitar que os averiguados voltem a atentar contra o patrimônio e a vida de outras pessoas. Em liberdade, com sensação de impunidade, encontrarão estímulos para nova prática delituosa. Ainda, se condenados, não se vislumbra, em análise inicial, própria desta fase procedimental, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de direitos. Ao contrário, e em tese, poderão receber pena em patamar superior a quatro anos e, pela dinâmica dos fatos, impor-se até mesmo o regime fechado. Logo, há proporcionalidade entre a segregação cautelar e a sanção abstratamente cominada. De outro lado, as condições pessoais dos agentes denotam perfil voltado à prática delitiva, tudo a recomendar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de maneira a evitar que persistam na prática de atos que continuem pondo em risco a paz social, mostrando-se insuficientes no caso concreto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão." 



    [...]



    Ademais, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares alternativas, o Tribunal a quo deixou assente que a regularidade da prisão preventiva do Paciente foi apreciada no julgamento de outro writ (HC n.º 2005893-35.2023.8.26.0000), no qual aquela Corte "entendeu estarem presentes os requisitos necessários para a sua manutenção" (fl. 86), valendo registrar que referido acórdão não foi juntado aos presentes autos. 



    Conclui-se, assim, que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) Diferentemente da conclusão do voto condutor do acórdão do Tribunal Paulista, é de suma importância destacar que em solo policial a vítima Sandro não reconheceu o Paciente como sendo um dos 3 (três) assaltantes, porém teria reconhecido Thiago – mesmo sendo certo que os meliantes estavam de máscaras e bonés -, como sendo um dos três comparsas que teria se evadido no veículo Hyundai, modelo HB20, tipo Sedan, com os R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) surrupiados; e (b) o Código de Processo Penal preceitua nos incisos I e II do artigo 226, que, inicialmente, a vítima será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida e, em seguida, que o imputado será colocado, se possível, ao lado de outras pessoas que com ele tenham qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la [...]. Entretanto, apesar da existência de disposição expressa sobre o tema, a Autoridade Policial, ao arrepio da lei, sequer determinou a lavratura de um auto de reconhecimento. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que a prisão do Paciente seja relaxada, expedindo-se alvará de soltura [...], possibilitando a conversão da pena corporal, por liberdade provisória cumulada com medidas cautelares distintas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente